Tribunal: TJMT
Processo: 1026612-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026612-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS - CPF: 057.239.431-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE APARECIDA CAVANHA - CPF: 105.545.741-01 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026612-38.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

O paciente, Alexandre Silva dos Santos, foi preso em flagrante em 12/08/2024, acusado de tentativa de feminicídio e posse irregular de arma de fogo, após uma briga doméstica com sua companheira, na qual ele teria a agredido e disparado uma arma de fogo. A prisão foi convertida em preventiva pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, analisando a necessidade concreta da medida à luz dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A decisão de conversão baseou-se na gravidade abstrata do crime de tentativa de feminicídio e na garantia da ordem pública, sem indicação de elementos concretos que demonstrassem a periculosidade acentuada do paciente ou risco efetivo à instrução criminal.

4. Embora o crime imputado ao paciente seja grave, a jurisprudência exige fundamentação concreta, baseada em fatos específicos, para justificar a prisão preventiva, e não meras conjecturas ou abstrações.

5. O paciente é primário e não há indicativos de que, em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou turvará a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva exige fundamentação concreta e específica quanto à sua necessidade, não bastando a gravidade abstrata do delito imputado ao agente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 431.200/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2018; STJ, HC 523.057/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.08.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026612-38.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de feminicídio tentado [art. 121, § 2o, VI, c/c art. 14, II, ambos do CP] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003].

Alega que a decisão padece de fundamentação concreta, uma vez que o paciente é primário e de bons antecedentes, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que seja revogada a medida extrema. Subsidiariamente, pugna pela substituição dela por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi parcialmente deferida.

A Procuradoria de Justiça opina pela ratificação da liminar, com a concessão parcial da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026612-38.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 12/08/2024.

O PM RAFAEL DE SOUZA MATOS, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“QUE A GUPM FOI ACIONADA PELO SENHOR RAIMUNDO ALVES DA SILVA, CONHECIDO POPULARMENTE NA CIDADE DE FELIZ NATAL COMO “MARANHÃO PRETO”, QUE RELATOU QUE POSSUI UMA CHÁCARA QUE FICA APROXIMADAMENTE 24 KM DA CIDADE DE FELIZ NATAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERINGAL, SÍTIO DE NOME TRIUNFO E QUE NESSA CHÁCARA O SENHOR ALEXANDRE TRABALHA COMO CASEIRO E RESIDE COM SUA ESPOSA GRACIELE E SEUS 04 FILHOS MENORES DE 14 ANOS. E QUE POR VOLTA DAS 02:40 RECEBEU UMA LIGAÇÃO DA SENHORA GRACIELE, INFORMANDO QUE SEU ESPOSO ALEXANDRE TERIA REALIZADO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA E TERIA AGREDIDO COM SOCOS E ESTAVA AMEAÇANDO COM UMA ARMA DE FOGO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES E POR SE TRATAR DE ÁREA RURAL, O SENHOR RAIMUNDO DESLOCOU JUNTAMENTE COM ESTA GUPM PARA INDICAR O REFERIDO ENDEREÇO. AO CHEGAR NA CHÁCARA ESTA GUPM ENCONTROU A SENHORA GRACIELE, RELATOU QUE NA DATA DE HOJE 12/08/2024 POR VOLTA DAS 02:00 DA MANHÃ, SEU ESPOSO COMEÇOU PROFERIR AMEAÇAS DIZENDO QUE IRIA MATÁ-LA E DESFERIU UM SOCO EM SEU ROSTO E EM DETERMINADO MOMENTO PEGOU UMA ARMA DE FOGO (ESPINGARDA) DIZENDO QUE IRIA MATAR A VÍTIMA, MOMENTO ESSE QUE SEU IRMÃO EVERTON QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA ENTROU EM LUTA CORPORAL COM O SUSPEITO E A ARMA DE FOGO VEIO A DISPARAR VINDO ACERTAR O TETO DA RESIDÊNCIA, NESSE MOMENTO EVERTON CONSEGUIU TIRAR ARMA DAS MÃO DE ALEXANDRE. A VÍTIMA INFORMOU QUE TEVE QUE SAIR CORRENDO DA RESIDÊNCIA COM SEUS QUATRO (04) FILHOS MENORES DE 14 ANOS E PEDIR SOCORRO NO SITIO MAIS PRÓXIMO. ESTA GUPM
INDAGOU A VÍTIMA ONDE ESTARIA O SUSPEITO A GRACIELE INFORMOU QUE ESTARIA NO QUARTO DA RESIDÊNCIA
. DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO ESTA GUPM ADENTROU A RESIDÊNCIA E
ENCONTROU O SUSPEITO DEITADO NA CAMA DO CASAL
, NO QUAL FOI VERBALIZADO PARA SUSPEITO LEVANTAR DA CAMA COM AS MÃO NA CABEÇA, E REALIZADO BUSCA PESSOAL, O SD PM CARDOSO LOCALIZOU NO BOLSO DO SUSPEITO (01) UMA CARTUCHO CALIBRE .28 INTACTO E (01) CARTUCHO CALIBRE .28 DEFLAGRADO. FOI NECESSÁRIO REALIZAR O ALGEMAMENTO DO SUSPEITO POR RECEIO DE FUGA.
A VÍTIMA INFORMOU QUE A REFERIDA ARMA ESTAVA DE BAIXO DO COLCHÃO ONDE SUSPEITO ESTAVA DEITADO
. SD PM CARDOSO AO LEVANTAR COLCHÃO LOCALIZOU A REFERIDA ARMA DE FOGO. DIANTE DOS FATOS SUSPEITO E MATERIAL APRENDIDO FORA ENCAMINHADO PARA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS”.

A narrativa foi corroborada pelo PM MIQUEIAS CARDOSO DE SENA ARANTES DA SILVA, que compunha a GUPM.

GRACIELE APARECIDA CAVANHA, 32 [trinta e dois] anos de idade, foi auscultada na fase inquisitiva:

“QUE a Declarante informa que convive com ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS faz 3 anos. QUE Declarante informa que conheceu seu companheiro pela internet e que após cinco meses se conheceram pessoalmente. QUE após se conhecerem a Declarante e o Autuado começaram a morar juntos. Que passado uns três meses que estavam morando juntos, seu companheiro começou a ter um comportamento violento com ameaças e agressões físicas. QUE a Declarante nunca denunciou seu companheiro pois tinha medo dele. QUE as agressões e ameaças nunca cessaram. QUE a Declarante informa que estavam na casa de seu sogro na cidade de Vera-MT comemorando o dia dos pais e seu companheiro estava ingerindo bebida alcoólica desde as onze horas da manhã. QUE após chegar em casa a Declarante e seu companheiro começaram a discutir e seu companheiro começou a agredi-la com socos e pontapés. Inclusive a Declarante tomou um soco em sua face quando estava segurando sua filha. QUE após ser agredida seu companheiro pegou sua espingarda, a municiou e tentou dar um tiro nela, todavia, seu irmão que estava de passeio na casa conseguiu segurá-lo e o tiro acabou atingindo o teto da casa. QUE a Declarante e seu irmão EVERTON CAVANHA
conseguiram tirar a arma de seu companheiro e colocá-lo para fora da residência
. Após colocar seu companheiro para fora da casa os filhos da Declarante correram até a casa de um vizinho e ele acabou ligando para a Polícia Militar para que a mesma se deslocasse até o local para autuar em flagrante seu companheiro. Por fim a Declarante informa que só não foi morta porque seu companheiro foi impedido por seu irmão, que salvou sua vida. Quando a Polícia Militar chegou ao local seu companheiro estava dormindo, momento no qual foi dado voz de prisão ao mesmo e na sequência a Declarante e o Autuado ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS foram trazidos para a cidade de Feliz Natal para confecção do presente Boletim de Ocorrência”.

GRACIELE foi submetida a exame de corpo de delito ainda na manhã do dia 12/08/2024, cujo laudo atesta que ela se apresentava
“sem lesões identificadas e afirmo que no exame atual não se observa outras alterações ou lesões recentes”
.

EVERTON CAVANHA testemunhou:

“QUE o Declarante informa que foi até a casa de sua irmã GRACIELE APARECIDA CAVANHA para passar o final de semana e que presenciou sua irmã discutir com seu cunhado ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS. QUE o Declarante informa que enquanto estavam apenas discutindo ele não se envolveu na briga. QUE ao perceber que seu cunhado estava agressivo e havia dado um soco na face de sua irmã, o Declarante entrou no meio para tentar impedir outras agressões. QUE após separar a briga
seu cunhado correu para o quarto do casal pegou sua espingarda, colocou uma munição, fez a mira e tentou dar um tiro em sua irmã, só não acontecendo o pior porque ele conseguiu impedir que seu cunhado
atirasse novamente
em sua irmã
. QUE o Declarante e sua irmã
entraram em luta corporal com seu cunhado e conseguiram tirar a espingarda de suas mães e colocá-lo para fora da casa
. QUE após ser colocado para fora, seu cunhado ainda tentou agredir as duas filhas de sua irmã, porém, as mesmas correram para a casa do vizinho para pedir ajuda, momento no qual o vizinho acabou ligando para a Polícia Militar que chegou no local e fez a detenção de seu cunhado”.

ALEXANDRE, vulgo XANDÃO, 30 [trinta] anos de idade, foi interrogado e respondeu:

“QUE o Interrogado estava na casa de seu pai na cidade de Vera-MT e que após retornar para a cidade de Feliz Natal chegou em sua casa e teve uma discussão com sua companheira GRACIELE APARECIDA CAVANHA por causa de cachaça. QUE começaram a brigar, porém, o Interrogado diz que não agrediu sua companheira. QUE indagado sobre a arma de fogo e sobre o tiro desferido o Interrogado disse que a arma não sua e que pertence ao proprietário do sítio conhecido como "Maranhão Preto", QUE o Interrogado diz que não tentou atirar em sua companheira e que deu o tiro para cima no telhado de sua casa. Depois de dar o tiro o Interrogado foi dormir e acordou com a Polícia Militar no local que lhe deu voz de prisão e o trouxe até esta Delegacia de Polícia”.

Encaminhado à audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, após prévia manifestação ministerial. A decisão está assim fundamentada:

“[...] Assim, por ora, os indícios de autoria e/ou participação e prova de materialidade dos crimes de feminicídio tentado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do indiciado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a garantia da ordem pública, a qual visa
acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos
.

Apesar de
primário e portador de bons antecedentes
, deve se frisar a
gravidade do crime em tese praticado (feminicídio tentado)
, porquanto após agredir fisicamente e ameaçar sua companheira, o autuado municiou sua arma de fogo e tentou disparar contra a vítima, somente não lhe atingindo graças à intervenção de seu cunhado.

Importante registar que o fato de possuir eventuais predicados pessoais favoráveis, não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, manter o increpado em liberdade. Nesse sentido: [STF, RHC 120133, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07-03- 2014, e STJ, HC 376.870/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/03/2017].

Mais a mais, pelo que se extrai dos relatos da ofendida, apesar de não registrar nenhuma ocorrência anteriormente, é recorrente a violência física e psicológica em sua residência, situação agravada em razão do consumo excessivo de álcool pelo indigitado. Estas circunstâncias advindas dos autos são elementos concretos demonstrando a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente, para assegurar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do(s) crime(s) imputados suplanta 4 (quatro) anos, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 302, II, 310, II, 311, 312, e 313, III, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO este Auto de Prisão em Flagrante Delito e defiro o requerimento do Ministério Público Estadual para CONVERTER a prisão em flagrante em prisão preventiva de ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS, qualificado(a/s) nos autos, para garantia a ordem pública”.

Chama a atenção o fato de a vítima e seu irmão terem dito que ela entrou em luta corporal com o paciente e conseguiu retirar a arma dele “após ter sido agredida com socos e pontapés” e o laudo do exame de corpo de delito não apontar nenhuma lesão ou escoriação em GRACIELE.

Além disso, a arma, que supostamente teria sido tomada de ALEXANDRE quando ele foi colocado para fora da residência – mais uma vez, segundo os relatos de GRACIELE e de seu irmão –, foi encontrada debaixo do colchão em que o paciente dormia, no quarto do casal, dentro de casa.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se a necessidade de uma melhor apuração dos fatos, o que, repito, é matéria que demanda dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, que não tem lugar no rito célere desta ação mandamental.

Dito isso, registro que, ao invocar a necessidade de garantia da ordem pública, o juízo singular justificou-a na
“gravidade do crime em tese praticado (feminicídio tentado”
, bem como na necessidade de
“acautelar o meio social”
e garantir a
“credibilidade da justiça”
, que não condiz com motivação exigida para decretação da medida extrema.

Evidente que
todo crime contra a vida é grave
, mas isso, por si só, não autoriza a prisão preventiva, pois se assim fosse haveria expressa previsão legal neste sentido.

A credibilidade da justiça, por seu turno, se demonstra com a correta aplicação da lei, enquanto o acautelamento do meio social é conceito abstrato e genérico, que não se presta para fundamentar a segregação cautelar decretada.

Nesse sentido:

[...]
Não foram indicados motivos concretos capazes de justificar a imposição da medida extrema em sede de sentença, tendo o Magistrado de piso se limitado a afirmar a necessidade de preservação da ordem pública, ressaltando a gravidade abstrata do delito
,
com destaque apenas aos elementos do tipo penal, assim como utilizando-se de argumentos genéricos, o que configura nítido constrangimento ilegal, sobretudo em se considerando tratar-se de agente primário
. [...] Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente concedida, revogar a prisão preventiva do paciente [...]
[HC n. 431.200/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018].

A expressão
“ordem pública”
, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
situações concretas
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na
“gravidade do delito”
, no
“clamor popular”
, no
“prestígio do Poder Judiciário”
, etc.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da
“periculosidade”
do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa ADA PELLEGRINI GRINOVER,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
[Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24].

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensinamento de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
[Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991].

A jurisprudência da Corte Cidadã é nesse sentido:

[...] 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso,
não foram apontados dados concretos que justifiquem a segregação provisória. O magistrado singular utilizou apenas fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e baseou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal, deixando de observar o disposto no art. 312 do CPP
.
Nem mesmo a quantidade dos entorpecentes apreendida - 1 grama de crack, 12 gramas de cocaína e 25 gramas de maconha - pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes
. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau. [HC 523.057/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019].

A despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, não verifico a presença de base empírica satisfatória que comprove sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Pelo contrário.

Consoante se depreende dos autos,
o
paciente não ostenta nenhum registro criminal anterior
, como destacado na própria decisão objurgada.

De mais a mais,
inexiste nos autos qualquer evidência concreta de que ele pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas, ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal
.

Com base em tais premissas, entendo cabível – e adequada
neste caso específico
–
a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares
, por se afigurarem adequadas e suficientes às finalidades do processo e da ordem pública.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a liberdade de ALEXANDRE implicará risco premente de novas práticas delituosas de sua parte.

Por fim, destaco do entendimento jurisprudencial que emana do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
o emprego das medidas cautelares extremas não pode corresponder a uma antecipação de juízo condenatório, em violação de princípios e garantias individuais
.
Ao mesmo tempo que é atribuição do Poder Judiciário assegurar a preservação da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, é seu dever garantir, também, em todos os casos e para todos os acusados, o devido processo legal
. 4. Segundo o ordenamento jurídico pátrio,
aguardar a tramitação do processo-crime em liberdade é a regra. A prisão cautelar somente pode ser decretada como ultima ratio, nos termos inflexíveis previstos na Lei Processual Penal - tão somente para acautelar o meio social e/ou econômico, resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
Tudo isso a partir da análise da situação concreta
.

5. Vale ainda reafirmar que, conforme consignou o Ministro NEFI CORDEIRO em voto-vogal que proferiu nesta Turma,
"manter solto durante o processo não é impunidade, como socialmente pode parecer, é sim garantia, somente afastada por comprovados riscos legais"
(HC 509.030/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 14/05/2019, DJe 30/05/2019). [...] 10
. Sem a evidência real de intimidação às testemunhas ou ingerência na produção de provas sob o crivo do contraditório, a fundamentação da decisão para evitar a reiteração delitiva e conveniência e resguardo da instrução criminal mostra-se inidônea
. [...]
[HC n. 586.801/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021].

[...]
é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal
.
No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a Existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas
.
[...] [AgRg no RHC n. 143.832/PB, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021].

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública, como já me pronunciei quando deferi parcialmente a liminar vindicada.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS
, mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na liminar,
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024